Tribunal: TJMT
Processo: 1027892-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027892-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA
–
VÁRIOS SEGURADOS
–

LAUDOS
INEFICAZES EM RELAÇÃO A TODOS
–

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA
NÃO COMPROVADA
-
REPARAÇÕES INDEVIDAS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(ART. 85, §11, DO CPC)
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Concessionária de energia elétrica não responde pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos trazidos pela Seguradora não são confeccionados por profissional qualificado (art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).

Não comprovada a existência de relação jurídica entre o segurado e a Concessionária de energia elétrica, a indenização pretendida pela Seguradora é indevida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado
da causa.

A apelante alega que
,
“
constataram que os bens foram danificados devido às oscilações de energia provenientes da rede elétrica da Apelada, a qual não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de elidir os distúrbios de tensão.
”
.

B
usca a condenação da ré em danos materiais no valor de R
$
8.319,00
acrescidos de juros e correção monetária.

Nas Contrarrazões (ID.

248064714
), a apelada argui
a ausência de documentos essenciais à propositura da lide, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos
e qualquer ato da Concessionária
.

Aduz que os documentos apresentados pela autora não consistem em laudos técnicos válidos, já que, além de serem unilaterais, não possuem assinatura de profissional credenciado nem são conclusivos
.

Ressalta que, quanto ao segurado
Athayde Gabriel Peixoto ME
não foi demonstrada a existência de relação jurídica com a Concessionária,
pede o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora
(Seguradora) ingressou em juízo vis
ando à restituição, pela ré
, dos R$
8.319,00
que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

A apelada
aduz que os laudos anexados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

Como são
três

os beneficiários, os casos serão apreciados de forma individual.

1 –

Athayde
Gabriel Peixoto ME
:

O segurado não demonstrou
qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão por que não há prova de sua
relação jurídica com a apelada
.

Assim, não há direito ao ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO,
VIA DE REGRA
, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO,
ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6o, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO,
SUB-ROGANDO-SE
NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE
.
PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2o, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA.
”

(TJ-RS-
AC:
50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021). (Sem destaque no original).

2
–
Mauro
Ivlogo
E CIA LTDA
:

No
laudo técnico apresentado

não consta a data e horário
em que aconteceram as avarias informadas
e
não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados
por profissional qualificado
(ID.
248064653
– pág. 17
), o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Logo, a apelada se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do artigo 373 do CPC, sendo indevido o ressarcimento postulado.

3 -
Diocese
de Primavera do Leste Paranatinga
.

O
laudo revela apenas a informação de causa provável (ID.
248064654
– pág. 14
), de modo que não confirma com sol
idez o dano arguido pela apelante
, circunstância que retira a sua eficácia para o fim a que se destina.
Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, não se justifica a restituição.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora
Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/8/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o montante atualizado do valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024